Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DO CRÉDITO RELATIVO À RESTITUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR PROVENIENTE DE SALÁRIO OU PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. STJ.
1. Os proventos de qualquer natureza do devedor (vencimentos, subsídios, soldos, salários, as remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal) são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, inciso IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. A restituição do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que se dá após o ajuste anual realizado pela Receita Federal, mantém a natureza de provento sobre o qual incidiu a tributação e é penhorável com base na relativização mencionada no item anterior.
3. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.